Tribunal: TJDFT
Processo: 0000342-34.2013.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL, TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. REEXAME DA MATÉRIA (ART. 1.040, II, DO CPC). TEMA No 817 DA REPERCUSSÃO GERAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TERMO DE ACORDO DE REGIME ESPECIAL (TARE). BENEFÍCIO FISCAL. REMISSÃO POSTERIOR DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS DE ICMS. LEI No 4.732/2011. CONSTITUCIONALIDADE (RE-RG no 851.421/DF). ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO No 771.947. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL. SENTENÇA REFORMADA.
1. A controvérsia jurídico-constitucional estabelecida no Tema no 817 da repercussão geral referiu-se à “Possibilidade de os Estados e o Distrito Federal, mediante consenso alcançado no CONFAZ, perdoar dívidas tributárias surgidas em decorrência do gozo de benefícios fiscais, implementados no âmbito da chamada guerra fiscal do ICMS, reconhecidos como inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal”. Resolvendo o mérito dessa controvérsia nos autos do Recurso Extraordinário no 851.421/DF, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese segundo a qual “é constitucional a lei estadual ou distrital que, com amparo em convênio do CONFAZ, conceda remissão de créditos de ICMS oriundos de benefícios fiscais anteriormente julgados inconstitucionais” (RE 851421, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-048 DIVULG 11-03-2022 PUBLIC 14-03-2022).
2. Em observância ao entendimento vinculante do STF (art. 927, III, do CPC), é necessária a adequação do acórdão anteriormente proferido por esta Quarta Turma Cível (acórdão no 771.947) à orientação firmada na sistemática da repercussão geral (art. 1.040, II, do CPC), razão pela qual se impõe a reforma da sentença, a fim de que seja afastada a condenação da ré/apelante ao recolhimento do ICMS na forma de apuração normal do tributo, tendo em vista a constitucionalidade da Lei Distrital no 4.732/2011, no que estabeleceu a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários de ICMS decorrentes da diferença entre o regime normal de tributação e o regime de apuração especial estabelecido pela Lei Distrital no 2.381/1999.
3. Apelação cível conhecida e parcialmente provida.